Tribunal: STF
Processo: HC 210754
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, formalizada no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Interno no Habeas Corpus nº 701.975/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, no regime fechado, e 520 dias-multa, pelo crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo sentenciante deixou de observar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da citada Lei, tendo presente a dedicação a atividades criminosas.



    3. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação, mantendo incólume a sentença. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante diz atendidos os requisitos legais para a incidência da minorante. Afirma insubsistentes os fundamentos veiculados para afastá-la, no que baseados apenas na quantidade de entorpecente apreendida.  Afirma levada em consideração essa circunstância na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena, a caracterizar bis in idem.



    5. Requer, liminarmente, a suspensão da execução da pena, com a expedição de alvará de soltura, até o julgamento final desta impetração. No mérito, busca a observância da causa de diminuição no grau máximo e, por conseguinte, a fixação do regime aberto.



     



    É o relatório. Decido.



     



    6. A teor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas e não integrar organização criminosa. A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.



    7. As instâncias ordinárias ressaltaram a apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (3.881 gramas de maconha), petrechos para o fracionamento (papel filme e faca com resquícios de droga), balança de precisão e R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) em espécie.



    8. No julgamento da apelação, o Tribunal de origem salientou:



    “(...) Nada obstante se trate de réu primário, foi bem negado o redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, eis que houve a apreensão com ele de elevada quantidade de maconha, além de balança de precisão e faca com resquícios de maconha (fls. 72/74), circunstâncias que evidenciam a sua dedicação à mercancia ilícita, não podendo receber penas idênticas à daquele que porta quantidade mínima de tóxico, destinado à entrega de terceiros. (...)” (e-doc. 9, p. 155).



    9. Os contornos do crime revelaram não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a benesse. De outro lado, não ocorreu o alegado bis in idem, porquanto os fundamentos utilizados para afastar o redutor, na terceira fase da dosimetria, não se limitaram à quantidade e à variedade de entorpecentes. As premissas estão em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal:



 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. O registro de que o agravante alugou imóvel para a prática do comércio de drogas, bem como a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e petrechos destinados à divisão da substância, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 161.482-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 194.826-AgR/SC,  Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 26/02/2021; grifos nossos)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. II – Não houve dupla valoração de uma mesma circunstância judicial, na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena, como se alega, mormente porque, para fixação da pena-base, utilizou-se a quantidade de drogas apreendida (quase uma tonelada de maconha, distribuída em 1192 tabletes e 501 trouxinhas, além de 97 porções de cocaína) e, para demonstrar a dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas, apontou-se a apreensão de diversos acessórios relacionados ao delito em questão, tais como uma balança, máquina seladora, rolos de plástico filme, sacos plásticos e, ainda, uma arma de fogo municiada. III – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 176.572-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/11/2019, p. 28/11/2019; grifos nossos)



     



    10. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores quanto à dedicação do paciente a atividades delitivas, dado o quadro fático delineado, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018; HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021.



    11. Ante o exposto, denego a ordem, nos termos do art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator